Tribunal: CARF
Processo: 16306.000285/2008-40
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FERNANDO BELTCHER DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-05-09
Data de publicação: 2023-05-17

Inteiro teor:
S1-TE01
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16306.000285/2008-40
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1001-002.921 – 1a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
9 de maio de 2023
Recorrente
BODYCOTE BRASIMET PROCESSAMENTO TERMICO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2000
CRÉDITO.
CERTEZA
E
LIQUIDEZ.
REQUISITOS
ATENDIDOS.
COMPENSAÇÃO. ADMISSIBILIDADE.
O crédito que reúne os atributos de certeza e liquidez pode ser empregado pelo
contribuinte em declaração de compensação, a qual restará homologada até o
limite do direito creditório reconhecido.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Fernando Beltcher da Silva – Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: José Roberto Adelino da
Silva, Sidnei de Sousa Pereira e Fernando Beltcher da Silva.
Relatório
Cuida-se de Recurso Voluntário do contribuinte em epígrafe contra o Acórdão n°
16-46.160, da 7a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em São
Paulo/SP (“DRJ”), a qual julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade da ora
Recorrente.
Na origem, a pessoa jurídica apresentara Declaração de Compensação (“DComp”)
por meio da qual intentara liquidar débito próprio lançando mão de crédito alusivo a saldo
negativo da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (“CSLL”) do ano-calendário 2000, este
levantado no montante de R$ 90.778,25.
Em análise da DComp, a autoridade fiscal constatou que o referido indébito era
formado por estimativas mensais compensadas com saldo negativo da CSLL de períodos
anteriores. Verificou, ainda, sucessivas utilizações de créditos desta natureza nos anos pretéritos,
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16306.000285/2008-40
Fl. 570
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1001-002.921 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 16306.000285/2008-40

razão pela qual buscou pelo seu nascedouro (primeiro saldo negativo apurado) para, daí em
diante, mediante encontro de contas, chegar-se à conclusão se havia, ou não, de fato, crédito que
desse suporte às compensações das estimativas do ano 2000.
Efetuados os levantamentos e cálculos, a autoridade fiscal arrematou que, para o
ano-calendário 2000, o resultado era de CSLL a pagar, no valor de R$ 74.600,17, não havendo
que se falar, então, em saldo credor da contribuição.
Sobreveio o primeiro recurso, instaurando, assim, o contencioso.
Em linhas gerais, o contribuinte se insurgiu: (i) contra o levantamento efetuado
pela autoridade fiscal dos anos pretéritos, posto que, quanto aos que já se passaram 5 (cinco)
anos de seu encerramento, ou da entrega da respectiva DIRPJ1, não caberia à autoridade qualquer
contestação; e (ii) contra a afirmação daquela autoridade de que não se formara saldo credor
algum no ano-calendário 1994 (no entender da pessoa jurídica, esse teria sido o primeiro crédito
desta natureza a produzir o efeito cascata).
O colegiado de primeira instância afastou o argumento de que não se admitiria o
questionamento dos anos-calendário quando decorridos 5 (anos) de seu encerramento, ou da data
da entrega da declaração de ajuste anual da pessoa jurídica. Quanto ao mérito, após percorrer por
todos aqueles anos, de 1994 a 2000, concluiu que o resultado, neste último, era de CSLL a pagar,
no valor de R$ 18.581,71.
Irresignado, recorre o contribuinte a este Conselho alegando, em síntese, que o
órgão julgador a quo incorreu em erro na apuração do resultado da CSLL do ano-calendário
1994 (saldo negativo no montante de 161.802,44 Ufir), pois utilizara, em seus cálculos, a moeda
Cruzeiro entre julho e dezembro daquele ano, conquanto os recolhimentos das respectivas
estimativas se deram na moeda em vigor, o Real, o que levaria ao indébito de 395.588,19 Ufir,
ligeiramente inferior ao demonstrado na DIRPJ em razão da agora correta conversão em Ufir do
valor pago em reais para a estimativa de agosto de 1994. Daí em diante, chegar-se-ia a um saldo
credor da CSLL, em 31 de dezembro de 2000, no valor de R$ 88.201,34, quantia menor que a
postulada na DComp, em razão do erro observado quanto àquela estimativa de 1994.
Conclui pedindo a conversão do julgamento em diligência, para a qual aponta os
quesitos, ou, caso se entenda desnecessária tal medida, requer provimento ao recurso para
reformar a decisão recorrida, homologando-se a compensação objeto da DComp n°
25791.69238.151203.1.3.03-4739, à exceção do valor de R$ 2.576,91 (dois mil, quinhentos e
setenta e seis reais e noventa e um centavos) concernentes à ulterior diferença apurada pela
Recorrente.
Junta documentação (documentos de arrecadação das estimativas de julho a
dezembro de 1994, tabela de conversão em Ufir disponibilizada pela RFB, demonstrativos de
apuração e de utilização sucessivas de saldo anual da CSLL, considerados os índices dispostos
na decisão recorrida) e cita a que instruiu a Manifestação de Inconformidade, em especial as
Declarações de Débitos e Créditos Tributários Federais (“DCTF”), onde informara as reiteradas
compensações de estimativas mensais “sem processo”.

1 Declaração do Imposto de Renda da Pessoa Jurídica
Fl. 571
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1001-002.921 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 16306.000285/2008-40

É o Relatório.
Voto
Conselheiro Fernando Beltcher da Silva, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e reúne os requisitos de admissibilidade, pelo
que dele conheço.
Louvando o esforço envidado pelo julgador de piso, discorrendo sobre a
legislação aplicável, ano a ano, na apuração da CSLL, índices aplicáveis e tudo o que mais
consta no longo voto, tenho que cometeu-se um singelo erro de cálculo no levantamento do
resultado do ano-calendário 1994, e não foi o indicado pela Recorrente. Vejamos o
correspondente trecho do voto, em especial a tabela alusiva ao referido ano:
No SIEF/Comprovantes de Arrecadação (fls. 356/361), foram encontrados os seguintes
pagamentos de Estimativa Mensal de CSLL, que foram convertidos em UFIR conforme
as disposições do art. 3°, §4° da Lei n° 8.541 de 23/12/1992 (DOU 24/12/1992):

DARF
Ufir do dia
anterior
Valor em Ufir
Data
Valor CR$
31/08/1994
37.213,03
0,5953
22.152,92
30/09/1994
45.025,69
0,6207
27.947,45
31/10/1994
36.693,30
0,6308
23.146,13
30/11/1994
38.498,54
0,6428
24.746,86
29/12/1994
40.821,96
0,6618
27.015,97
31/01/1995
54.371,37
0,6767
36.793,11
Totais
252.623,89
161.802,44
Diante de tais elementos, é possível a validação do saldo negativo de CSLL de
31/12/1994, no valor de 161.802,44 Ufir. Para que fosse possível reconhecer a
totalidade do valor de 397.115,61 Ufir, demonstrado na DIRPJ 1995, deveria a
contribuinte ter providenciado a prova hábil da regular extinção de tais estimativas.
Em que pese o equívoco na indicação da moeda, a falha fatal ocorreu na
multiplicação do valor pago pela correspondente Ufir, quando deveria ter sido efetuada a
operação algébrica inversa, a divisão, erro que não se repetiu nas tabelas geradas na sequência
pelo julgador.
Houve outro erro, de menor relevância, na indicação da Ufir de conversão da
estimativa de julho, recolhida em 31 de agosto de 1994, considerada a tabela disponibilizada pela
RFB, circunstâncias que, somadas, levaram à validação de um saldo credor a menor em
R$ 158.202,82 (R$ 267.694,53 – R$ 109.491,71, Ufir de conversão a 0,6767).
Tais erros foram superados pela Recorrente ao elaborar seus demonstrativos
anexos ao Recurso Voluntário, que, quando adicionados aos esclarecimentos e tabelas contidos
no corpo do recurso e cotejados com os que corretamente aplicados na decisão recorrida, levam à
conclusão de que o crédito em litígio (R$ 88.201,34) atende aos requisitos de certeza e liquidez
(art. 170 do Código Tributário Nacional).
Fl. 572
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1001-002.921 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 16306.000285/2008-40

Ante o exposto, voto por dar provimento ao Recurso Voluntário, reconhecendo
direito creditório à Recorrente no montante de R$ 88.201,34 (oitenta e oito mil, duzentos e um
reais e trinta e quatro centavos), a título de saldo negativo da Contribuição Social sobre o Lucro
Líquido do ano-calendário 2000, homologando a compensação efetuada pelo sujeito passivo até
o limite do crédito ora reconhecido.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Fernando Beltcher da Silva

Fl. 573
DF CARF MF
Original